Tribunal: TJES
Processo: 0003037-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003037-04.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSIMAR LOPES e outros (2)

APELADO: UELITON CORREIA DA CUNHA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003037-04.2014.8.08.0048

EMBARGANTE:
UELITON CORREIA DA CUNHA

EMBARGADO:
JUSSIMAR LOPES

INTERESSADA:
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE RATEIO INTRA - GRUPO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO CIVIL TEMPORÁRIO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação cível, com o objetivo de suprir omissão quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre o pensionamento civil deferido pelo período de 12 (doze) meses, em razão de incapacidade temporária reconhecida em perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de especificar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o pensionamento fixado, bem como estabelecer os parâmetros de atualização aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito.

O acórdão embargado demonstra omissão relevante ao não fixar os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, o que resulta na formação de título judicial inexequível.

Reconhecida a omissão, impõe-se o exame imediato da questão de fundo para viabilizar a execução do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos
com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação dos consectários legais da condenação configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

A definição dos critérios de juros e correção monetária é indispensável para assegurar a exequibilidade do título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003037-04.2014.8.08.0048

EMBARGANTE:
UELITON CORREIA DA CUNHA

EMBARGADO:
JUSSIMAR LOPES

INTERESSADA:
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE RATEIO INTRA - GRUPO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu parcial provimento aos recursos de apelação cível.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante sustenta, em suma, a omissão do acórdão quanto aos consectários legais referente ao pensionamento.

Assiste-lhe razão. Explico.

A procedência da argumentação do Embargante é manifesta, visto que, de fato, o acórdão embargado demonstrou omissão ao não especificar os consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre o valor principal da condenação, e, assim, criou um título judicial inexequível.

Reconhecida a mácula da omissão no acórdão, impõe-se a superação do óbice processual e o imediato exame da questão de fundo:

Considerando o provimento parcial do recurso para fixar o pensionamento civil pelo período de 12 (doze) meses — conforme a incapacidade temporária atestada em perícia —, a condenação deve observar os seguintes parâmetros de atualização: (a) as prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, adotando-se como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente à época em que cada prestação deveria ter sido efetuada; (b) Incidência do INPC sobre as parcelas, com termo inicial na data do evento danoso, em observância à Súmula nº 43 do STJ, até a data de 29/08/2024; e, (c) aplicação de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento de cada prestação mensal.

Depois, a partir de 30/08/2024, para fins de atualização monetária e juros de mora, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, em conformidade com o regramento estabelecido pela Lei nº 14.905/2024.

As disposições supramencionadas em itálico passam a integrar o corpo do acórdão embargado, suprindo a omissão apontada e produzindo efeitos como parte indissociável do julgado.

No mais, tem-se que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia.

Do exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para suprir omissão do acórdão, com efeitos infringentes do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)